Tribunal: TJDFT
Processo: 0742203-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. DEMORA NO ESTORNO DE VALORES E NO CANCELAMENTO DE COMPRA EFETIVADA JUNTO À OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente” (AgRg no AREsp n. 701.905/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 16/12/2015.). Bem por isso, “Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016).
2. A circunstância dos autos não se refere a uma demora no cancelamento ou estorno de valores decorrente de compra indevida em cartão de crédito, mas sim se relaciona a um pedido de cancelamento de compra por parte do consumidor que realizou a transação bancária, em virtude de comportamento de terceiro que não cumpriu as obrigações com ele firmada em negócio jurídico que não envolvia a operadora de cartão de crédito. Assim, não obstante a demora no estorno dos valores e a manutenção de cobrança no cartão de crédito após o pedido de cancelamento de operação bancária na esfera administrativa, bem como porque não houve inscrição dos apelados em cadastro de inadimplentes, protesto ou qualquer outra modalidade de publicização negativa de cobrança, não há que se falar em configuração de danos morais.
3. Apelação cível conhecida e provida.